Tribunal: TJBA
Processo: 0517963-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517963-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EWERTON PAIM GAMA, SILVINO DE ALENCAR BARROS, FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO.

VIOLAÇÃO AO
ART. 1.023, § 2º. DO C
PC
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM CASO DE ACOLHIMENTO D
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA
.

SENTENÇA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANULADA.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO,
COM A INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA ID 45155348 E PROSSEGUIR COM O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0517963-58.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA
e outros
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ANULAR A SENTENÇA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 45155357
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA